Tribunal: STF
Processo: HC 71308
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Prisão preventiva. Pronuncia.
          Tendo  o  paciente  respondido   ao  processo,  com  prisão
preventiva,  bem  fundamentada,   que  se  manteve   na  sentença  de
pronuncia, confirmada pelo acórdão impugnado, prestes, portanto, a se
submeter  a  julgamento perante  o  Tribunal  do Júri,  não  e  de se
conceder  "habeas corpus" para anulação ou revogação da decisão que a
decretou.
          "H.C." indeferido.